Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA REGULAR. MANIFESTAÇÃO. CLARA E EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
2. Houve manifestação expressa no acórdão no sentido de que a constrição foi determinada quando o imóvel se encontrava registrado em nome da devedora, sendo regular a penhora. Além disso, o imóvel foi adquirido pela embargante após o registro da penhora, o que evidencia sua ciência prévia da constrição judicial e, com isso, afasta o direito pleiteado nos embargos de terceiro.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.